Tribunal: TJSP
Processo: 0010498-77.2004.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2018-04-06

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Pedido de extinção – Arbitramento da verba honorária – Princípio da causalidade – Excessividade dos honorários – Elevado valor da causa – Cálculo elaborado com base nas faixas do art. 85, § 3o – Redução cabível – Princípio da razoabilidade – Vedação ao enriquecimento sem causa – Hipótese excepcional de arbitramento por equidade – Art. 85, § 8o – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Pedido de extinção – Arbitramento da verba honorária – Princípio da causalidade – Excessividade dos honorários – Elevado valor da causa – Cálculo elaborado com base nas faixas do art. 85, § 3o – Redução cabível – Princípio da razoabilidade – Vedação ao enriquecimento sem causa – Hipótese excepcional de arbitramento por equidade – Art. 85, § 8o – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000240244
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0010498-77.2004.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO, é apelado KIRTON BANK S.A. -
BANCO MULTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 6 de abril de 2018.
Henrique Harris Júnior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0010498-77.2004.8.26.0597 -Voto no
2
VOTO No 11479/2018
14a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No: 0010498-77.2004.8.26.0597
APELANTE: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
APELADA: Kirton Bank S/A Banco Múltiplo (HSBC Bank Brasil S/A)
APELAÇÃO
Execução fiscal
Pedido de extinção

Arbitramento da verba honorária Princípio da causalidade
Excessividade dos honorários
Elevado valor da causa

Cálculo elaborado com base nas faixas do art. 85, § 3o

Redução cabível Princípio da razoabilidade Vedação ao
enriquecimento sem causa
Hipótese excepcional de
arbitramento por equidade
Art. 85, § 8o – RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de Execução Fiscal1 ajuizada pela Prefeitura
Municipal de Sertãozinho em face do Kirton Bank S/A
Banco Múltiplo
(HSBC Bank Brasil S/A), que visa à cobrança de ISSQN e multa dos exercícios
de 1997 a 2002.
A sentença de fl. 143, pautada no pedido de extinção pelo
cancelamento do débito, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 26
da Lei no 6.830/80, com imposição de verba sucumbencial no importe de 8%
sobre o valor atualizado da causa, com amparo no artigo 85, §3o, III, do CPC.

Inconformada, apela a municipalidade exequente (fls.
148/153) pleiteando a reforma do julgado. Defende a exclusão da condenação no
1 Valor da Causa = R$ 195.037,49, em 08/06/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0010498-77.2004.8.26.0597 -Voto no
3
pagamento de honorários e, subsidiariamente, a sua sensível redução.
Recurso regularmente processado, com a oferta de
contrarrazões às fls. 171/185.
É o relatório.
Nos autos se verifica que a Municipalidade ajuizou execução
fiscal para a cobrança de crédito tributário decorrente de ISSQN e multa dos
exercícios de 1987 a 2002. Em sua defesa a executada, ora apelada, ofereceu
exceção de pré-executividade (fls. 39/54).
A pedido da exequente, e tendo em vista o cancelamento do
débito em ação anulatória transitada em julgado, o MMo Juiz a quo julgou extinta
a execução fiscal, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80, condenando a
Municipalidade em honorários sucumbenciais.
Pois bem.
In casu, necessária a aplicação extensiva e interpretação
teleológica da Súmula 153 do STJ para abarcar, além dos embargos, a exceção
de pré-executividade. Isto porque a finalidade é o ressarcimento da parte pela
despesa com contratação de advogado e formulação de defesa técnica, em
atenção ao princípio da causalidade. A Súmula prescreve:
“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos
embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.
Portanto, o cancelamento da CDA ou desistência do
processo executivo não exonera a Fazenda Municipal de recompor as despesas
arcadas pela executada, ainda que ela não tenha oposto embargos, mas apenas
exceção de pré-executividade.
Este Egrégio Tribunal, com sustentáculo em decisões do
STJ, é uníssono ao considerar a admissibilidade da incidência de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0010498-77.2004.8.26.0597 -Voto no
4
advocatícios quando há exceção de pré-executividade anterior ao pedido de
cancelamento e extinção do feito:
“EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Exceção de Pré-Executividade. Desistência
da execução após citação e atuação processual do devedor. Extinção da
execução. Honorários advocatícios. Condenação. Admissibilidade.
Recurso
e
reexame
necessário
não
providos.”
(TJSP.
Apelação/Reexame Necessário no 9000096-44.2004.8.26.0090; 14a
Câmara de Direito Público; rel. Paulo Galizia; j. 30.01.2014).
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba honorária devida. Princípio da
causalidade. Emprego por analogia da Súmula 153 do C. STJ.
Observância do art. 20, §4o do CPC. Precedentes. Honorários
advocatícios mantidos. Recurso improvido.” (TJSP. Apelação no
0003021-48.2012.8.26.0653; 2a Câmara de Direito Público; rel. Claudio
Augusto Pedrassi; j. 04.02.2014).
Obviamente que, em atenção ao princípio da causalidade, a
Municipalidade deve ser condenada ao pagamento de honorários, até por que a
executada viu-se obrigada a contratar advogado para a oposição do incidente
processual.
Na hipótese, a sentença recorrida arbitrou os honorários
devidos em primeira instância no percentual mínimo, calculado sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 3o, II, do CPC).
Contudo, a manutenção da verba honorária no montante
arbitrado constitui evidente desproporção relativamente à complexidade da causa
e ao trabalho efetivamente desempenhado pelo patrono da executada.
Desproporção, desta forma, que se manifesta em dois níveis distintos, com
consequências igualmente distintas: primeiro, em relação à complexidade da
causa, a fixação da verba honorária ofende o princípio da razoabilidade, implícito
à Constituição da República e regra norteadora, em última instância, da totalidade
das relações sociais acobertadas pelo paradigma constitucional; em segundo
lugar, em relação ao trabalho efetivamente desempenhado do patrono da
executada, a fixação dos honorários ofende a regra da vedação ao
enriquecimento sem causa, devendo, portanto, ser minorados.
Com efeito, inobstante a boa-fé do patrono da executada, a
qual expressamente aqui se reconhece, fato é que o fundo público não pode se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0010498-77.2004.8.26.0597 -Voto no
5
converter em fonte de renda privada em causas de pouca complexidade como a
presente. A situação fica mais grave quando se recorda que o magistrado a quo
fixou os honorários no mínimo legal.
Desta feita, com base num princípio de equidade e justiça
material (art. 85, § 8o, do CPC), reformo parcialmente a sentença de primeiro
grau, para fixar os honorários devidos pela Municipalidade em R$ 10.000,00 (dez
mil reais), atualizados a partir da data de publicação deste Acórdão.
Em virtude da sucumbência recursal, fixo os honorários
devidos por cada uma das partes aos patronos adversos, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, com o mesmo fundamento, em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para manter a sucumbência da Prefeitura Municipal de Sertãozinho e
condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios, mas estes fixados em R$
10.000,00 (dez mil reais), por apreciação equitativa, considerando o trabalho
realizado nos autos e os demais parâmetros previstos no art. 85, §2o do
CPC/2015.
Para fins de acesso aos Tribunais Superiores, consideram-
se prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados por
este acórdão e ventilados pelas partes.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator